Tribunal: STF
Processo: Pet 379
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-09-14
Data de publicação: 1989-09-14

Ementa:
Constituição  Federal, art. 102, I, "n". A regra de
competência inscrita nesse preceito,  por  ampliar  a  esfera  das
atribuições   jurisdicionais   do   Supremo   Tribunal   Federal    -
circunstancia que afeta e restringe a competência de outros órgãos do
Poder Judiciario  -,  há  de  ser  interpretada  limitativamente.  Os
pressupostos necessários  a  caracterização  dessa  nova  competência
originária do STF constituem hipóteses específicas, que não autorizam
uma aplicação extensiva da  regra  constitucional  referida,  que  se
reveste de natureza singular e excepcional. Ação  cautelar  inominada
como medida preparatória de futura ação de  invalidação  do  concurso
para a Magistratura do Estado  do  Tocantins.  Natureza  do  processo
cautelar. Conexão por acessoriedade entre a ação cautelar  e  a  ação
principal (CPC, art. 800). O Tribunal de Justiça  do  Estado,  que é
órgão destituído de personalidade  jurídica,  não  pode  figurar,  em
ambos os procedimentos, como sujeito passivo da  relação  processual.
Legitimidade passiva "ad causam" do Estado do Tocantins. Competência
da Justiça local de primeira instância para ambas as ações. Ausência,
no caso, de interesse  de  toda  a  Magistratura  daquele  Estado  na
aprovação ou recusa de determinados candidatos. Incompetência do STF.
Agravo Regimental não provido.